Tribunal: TJMT
Processo: 0016284-21.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0016284-21-2016.8.11.0041
RECORRENTE(s): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
RECORRIDO(s): ANILTON PEREIRA GOMIDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 15940495):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO - NATUREZA JURÍDICA - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA FIRMADA POR TERCEIROS - APELANTES QUE CONSTAM COMO INTERVENIENTE GARANTIDORES - ASSINATURA APOSTA POR TERCEIRO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA TANTO - INEFICÁCIA DA GARANTIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mesmo que o promitente-vendedor não outorgue a escritura definitiva, não tem mais ele o poder de dispor do bem prometido em alienação, fica impossibilitado de oferecê-lo em garantia ou em dação em pagamento de dívida que assumiu ou de gravá-lo com quaisquer ônus, pois o direito atribuído ao promissário-comprador desfalca da esfera jurídica do vendedor a plenitude do domínio. Em razão disso, eventuais negócios conflitantes efetuados pelo promitente vendedor tendo por objeto o imóvel prometido podem ser tidos por ineficazes em relação aos promissários-compradores, ainda que atinjam terceiros de boa-fé. É ineficaz a garantia hipotecária em nome das partes firmada por terceiros sem poderes específicos para tanto. Sendo reconhecida a ilegitimidade passiva, a procedência dos embargos à execução é a medida que se impõe. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0016284-21.2016.8.11.0041, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 04/09/2019)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 32706470.
A Recorrente alega violação aos artigos 140, 779, V, 1.022 do CPC; artigos 1.245, 1.419, 1.420 do CC, ao argumento de que os Recorridos são legítimos para integrar o polo passivo da ação de execução, uma vez que são terceiros garantidores hipotecantes da dívida no presente caso.
Recurso tempestivo (ID 35870455).
Contrarrazões no ID 35995959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 141 e 1.022, II, do CPC, a recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 1.245, 1.419 e 1.420 do CC, está amparada na assertiva de que os Recorridos são legítimos para integrar o polo passivo da ação de execução, uma vez que são terceiros garantidores hipotecantes da dívida no presente, até o limite do valor do bem oferecido em garantia.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (ID 15940495):
“ (...) Ora, eminentes pares, tenho que os apelantes são ilegítimos para figurar no polo passivo da ação de execução. É assim porque venderam os imóveis em 2003, conforme contrato entabulado com José Pedro Araújo, inclusive outorgaram procuração naquela época autorizando a transmissão da posse e propriedade, dessa forma, desde fevereiro de 2003 não detém nem a posse nem o domínio dos referidos imóveis. O Sr. José Pedro substabeleceu os poderes para Wellington Martins, que vendeu os bens para o Sr. José Augusto Costa e sua esposa, em 20.11.2007, então, quando estes firmaram o contrato com a apelada, Petrobrás, em 14.12.2007, já haviam adquirido os imóveis em questão, não podendo dizer perante terceiros que os bens eram de propriedade dos apelantes. Outrossim, o Sr. Wellington Martins não tinha poderes para assinar qualquer contrato em nome dos apelantes como intervenientes hipotecários, somente aqueles substabelecidos por José Pedro, que eram exclusivamente para assinar escritura, imissão de posse, transferir domínio, entre outros relativos ao negócio entabulado. Além do mais, verifiquei no ID 7199487, que na Ação de Execução supra, o Sr. José Pedro se manifestou no seguintes termos:
(...). Tal manifestação juntamente com a documentação juntada aos autos, comprova a veracidade das alegações dos apelantes e, consequentemente, a sua ilegitimidade passiva.
Embora o art. 1.245 do Código Civil determine que a transferência do imóvel se concretiza com o registro cartório, e este somente ocorreu em 14.12.2015, por desídia dos compradores, uma vez que os vendedores já haviam outorgado procuração para realizar tal ato, o STJ já relativizou essa obrigação senão vejamos
(...). Dessa forma, levando em consideração as provas dos autos, a situação fática e o Princípio da Verdade Real, tenho que o apelo comporta provimento”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x